Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718285-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como que se abstenha de dirigir à requerente atos coercitivos de cobrança fundada na dívida questionada, relativa ao período de 7/2019 a 12/2021. Eis o teor do decisum combatido (ID 36026532): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 124031824, e passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por ADL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de NEOENERGIA BRASÍLIA, partes qualificadas nos autos. Relata a autora, que é franqueada da Rede Giraffas, ter a parte ré, em 7/12/2021, procedido a uma perícia do medidor de energia do seu estabelecimento comercial, tendo sido constatado que o equipamento estava avariado, não aferindo corretamente a energia efetivamente consumida, razão por que teria sido substituído. Afirma que, em 1/4/2022, teria recebido da requerida contra apresentação, com a cobrança do consumo relativo ao mês de março/2022 e do valor de R$ 129.145,06 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e seis centavos), devido, segundo alega, em compensação pela medição incorreta realizada pelo equipamento defeituoso, no período de julho/2019 a dezembro/2021. Sustenta ser indevida a cobrança do aludido débito, já que exigido em virtude de falha na prestação dos serviços pela concessionária ré, que não teria constatado, anteriormente, o defeito no equipamento de aferição do consumo de energia elétrica. Verberando que, em 26/4/2022, teria a ré suspendido o fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento comercial, pugnou, como tutela de urgência, a imposição de comando judicial à requerida, a fim de que proceda ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem assim para inibir a inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos de ID 123136469 a ID 123136481. É a suma do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido de tutela. A tutela de urgência tem por objetivo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se verificar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes tais requisitos. No caso dos autos, pleiteia a parte autora a imposição, em face da requerida, de ordem cominatória, para o fim de que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento, suspenso, em princípio, desde a data de 26/4/2022. Os documentos coligidos autos demonstram que teria havido a remoção do medidor de energia elétrica, em 7/12/2021, para a realização de avaliação técnica, após conclusão obtida em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, segundo a qual o equipamento medidor estaria avariado, sem registrar parte do consumo de energia elétrica (ID 123136473), vindo, então, a ser tarifado o consumo não registrado no período da irregularidade (7/2019 a 12/2021), no valor de R$ 129.145,06 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e seis centavos), consoante documentos de ID 123136474 e ID 123136475. Consoante argumentação deduzida pela parte autora, teria havido falha na prestação dos serviços da concessionária, que estaria lhe imputando débito, reputado inexigível, unicamente em função de defeito havido em seu próprio aparelho medidor, cuja aferição periódica de sua regularidade lhe seria exigível. Com efeito, tenho que as questões levantadas demandam adequada dilação probatória, quer no que se refere à alegada existência de falha na prestação dos serviços pela concessionária, quer quanto à inexigibilidade do valor apurado e cobrado, a título de compensação, em virtude do defeito constatado pela ré no equipamento medidor de energia elétrica. Todavia, é certo que, diante do vultoso valor objeto de cobrança pela concessionária ré, não se mostraria razoável percorrer até final instrução processual, com a manutenção do ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob pena de se comprometer a própria manutenção das atividades comerciais da requerente, inclusive em razão de eventual impossibilidade de pagamento da vultuosa tarifa, motivo pelo qual impõe-se o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇA DE CONSUMO A MAIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse reformada a decisão proferida para determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, determinando-se e impondo-se a agravada a ordem de religação in continenti da energia como antes, aplicando-se astreintes no valor de R$ 2.000,00, por dia em caso de descumprimento. 2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravante, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela agravada no dia 29/10/21. 2.1. Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 07/2020 a 10/2021, em um total de 16 meses, no valor de R$ 61.434,74. 2.2. Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. 2.3. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. 2.4. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). 2.6. Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a manutenção da decisão. 2.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1416138, 07029994420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1101358, 07162951220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, devendo-se ressaltar, ainda, que se terá por descabida a eventual inclusão do nome da parte autora em cadastros desabonadores, em virtude do inadimplemento do débito objeto de discussão, nesta sede. Outrossim, o risco de dano irreparável se mostra, na hipótese vertente, plenamente configurado, diante das próprias circunstâncias trazidas aos autos, haja vista que a manutenção do ato de suspensão do corte no fornecimento de energia elétrica sobre o estabelecimento da requerente tem o condão de comprometer, a curto e médio prazo, sua atividade comercial, além da própria manutenção de funcionários e o acondicionamento adequado de bens perecíveis. Pontue-se, em arremate, que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, já que, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a parte autora, em princípio, continuará a adimplir com as faturas subsequentes à que é objeto de discussão nestes autos, cujo adimplemento será exigido em caso de malogro da pretensão, não havendo, outrossim, prejuízo de nova suspensão de fornecimento em virtude de posterior inadimplemento. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que avulta evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, o que faço na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para DETERMINAR que a parte requerida proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da parte autora, sob pena de incorrer em multa, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). Determino, ainda, que a parte ré se abstenha de dirigir (por qualquer meio), à requerente, atos coercitivos de cobrança, fundados na dívida de R$ 129.145,06 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e seis centavos), relativa ao período de 7/2019 a 12/2021. Por fim, registro que as ordens veiculadas não eximem a parte autora de adimplir com a fatura relativa ao consumo de energia elétrica do mês de março/2022 (ID 123136475), devendo a parte requerida individualizar os débitos, para a cobrança devida. Nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a ré para comparecer, devendo esta informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias que antecede a data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, do CPC. Cite-se e INTIME-SE, com urgência, para imediato cumprimento da ordem liminar, por meio de mandado, a ser cumprido por oficial de justiça (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 5o). Intime-se a parte autora, por seus advogados. (grifos do original) Inconformada, alega a agravante que não houve suspensão do fornecimento de energia no período afirmado pela autora (desde 26/4/2022), tratando-se de uma narrativa fantasiosa, de modo que se deve exigir maiores provas da ocorrência de tais fatos. Noticia que fez constar em seu sistema a existência de pendência judicial sobre a fatura posta em discussão e para obstar a suspensão do fornecimento, que jamais foi realizado, ou seja, a ordem teve de ser lançada para abstenção, além de ter procedido com as baixas de todas e quaisquer inscrições acerca da dívida vergastada, conforme extrato anexo do SERASA. Explica que a recorrente, enquanto concessionária de serviço público, goza de presunção de veracidade, sendo que os documentos acostados à inicial foram produzidos administrativamente, sem prova técnica sob o crivo do Juízo, sem o condão de afastar a referida presunção da ré. Por isso, entende ser necessária maior instrução probatória para reverter a presunção iuris tantum da cobrança em discussão, além de a decisão ter se fundado em alegação da agravada de ausência de contraditório no âmbito administrativo, sem observar que os documentos juntados pela autora demonstram o seu pleno conhecimento do processo administrativo. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada, no sentido de retirar a ordem de obstar a suspensão do fornecimento e a exigibilidade da fatura. Subsidiariamente, requer a revogação da ordem que determina a suspensão da exigibilidade da fatura, possibilitando outros meios de cobrança (inscrição em órgãos de proteção ao crédito, protesto e afins). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Acerca do conceito de probabilidade do direito, a doutrina abalizada esclarece: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) De acordo com a narrativa veiculada na peça inicial, a requerente é franqueada da Rede “Giraffas” e foi notificada em 7/12/2021, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 123136473, pg. 2, do processo referência), em razão de “medidor avariado, sem registrar parte da energia consumida”, conforme atestado pelo inspetor da requerida, além de constar no referido documento que o equipamento de medição foi substituído e a unidade foi normalizada no ato da inspeção, tendo sido o equipamento com falha encaminhado para avaliação técnica. A fatura de ID 123136474 (processo referência), com vencimento em 3/3/2022, retrata o débito referente a consumo de energia elétrica no importe de R$ 129.145,06 (cento e vinte e nove mil e cento e quarenta e cinco reais e seis centavos), o qual, segundo a requerente, diz respeito à compensação pelo período em que a medição estava incorreta em decorrência do equipamento defeituoso, de julho/2019 a dezembro de 2021. Tem-se ainda o documento de ID 123136475 (processo referência), de 1/4/2022, referente à contra apresentação da multa recebida pela autora, no valor de R$ 138.322,40 (cento e trinta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), indicando no seu teor a pendência do pagamento da fatura anterior emitida em março de 2022, bem como aviso de possibilidade de suspensão de fornecimento de energia por inadimplência. A despeito das alegações do agravante de que houve alteração da verdade por não ter havido a suspensão no fornecimento de energia elétrica, vejo que não há prova nos autos que corroborem a verossimilhança de tal argumento, ao contrário dos elementos acostados pela agravada para amparar a sua pretensão antecipatória, através das faturas de cobrança da multa pelo consumo não registrado, devido à irregularidade constatada no medidor, e do aviso de possibilidade de suspensão de fornecimento de energia em caso de inadimplência. Quanto ao argumento de que a consumidora tinha pleno conhecimento do processo administrativo, igualmente a recorrente não colacionou provas a amparar minimamente o seu pleito, seja a cópia do referido processo e do laudo técnico que examinou o medidor avariado, seja eventual notificação da consumidora sobre o respectivo procedimento administrativo, carecendo os autos de esclarecimentos técnicos a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica por suposta irregularidade do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrida. Logo, acompanho o raciocínio do Juízo a quo no sentido de que se mostra imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. Ademais, a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Relembre-se: É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. (AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. [...] A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. (...)"(AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015) Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. (...)"(AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015) Desse modo, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador